Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO SURSITÁRIO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NOVA OPORTUNIDADE COM PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO.

Não se verifica nulidade na decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, nos ternos do artigo 89, § 4o, da Lei no 9.099/1995, quando precedida de comparecimento espontâneo do recorrente para justificar anterior descumprimento de condições impostas. Beneficiário que, mesmo oportunizado novo cumprimento de condições e prorrogado o período de prova, descumpriu, pela segunda vez, o acordo estabelecido, não mais comparecendo em juízo para justificar suas atividades. O reiterado descumprimento das condições impostas evidencia o descaso com o Judiciário, além do desinteresse na manutenção do benefício, sendo necessário o prosseguimento do feito sem interferências causadas pela hesitação do beneficiário.

Recurso conhecido e desprovido.